Tribunal: TJSP
Processo: 0006067-69.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal - Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O réu confessou que adquiriu a CNH pagando o valor de R$3.300,00 por ela – Tal narrativa foi confirmada pelos depoimentos policiais - O acusado tinha conhecimento da falsidade, uma vez que não foi submetido a nenhuma

Ementa:
Uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal - Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – O réu confessou que adquiriu a CNH pagando o valor de R$3.300,00 por ela – Tal narrativa foi confirmada pelos depoimentos policiais - O acusado tinha conhecimento da falsidade, uma vez que não foi submetido a nenhuma avaliação, o que é de conhecimento geral como procedimento para se obter a habilitação – Para que este delito seja praticado não depende de qualquer intenção adicional por parte do agente, consumando-se com a apresentação espontânea do documento – Condenação mantida – Impossível reduzir a sanção pecuniária imposta em substituição -Não cabe ao acusado escolher o tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a sanção restritiva o status de pena, eis que o condenado não sentiria a limitação havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo este não foi o objetivo do legislador – Pena, regime e substituição inalterados - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006067-69.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
ODAIR PINTO ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417
Apelante: Odair Pinto Antunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 27248
Uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos
do Código Penal - Absolvição Impossibilidade Autoria
e
materialidade
comprovadas
-
Robusto
conjunto
probatório O réu confessou que adquiriu a CNH pagando
o valor de R$3.300,00 por ela
Tal narrativa foi
confirmada pelos depoimentos policiais - O acusado tinha
conhecimento da falsidade, uma vez que não foi submetido
a nenhuma avaliação, o que é de conhecimento geral como
procedimento para se obter a habilitação Para que este
delito seja praticado não depende de qualquer intenção
adicional por parte do agente, consumando-se com a
apresentação espontânea do documento
Condenação
mantida Impossível reduzir a sanção pecuniária imposta
em substituição -Não cabe ao acusado escolher o tipo de
pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia
a sanção restritiva o status de pena, eis que o condenado
não sentiria a limitação havida, exatamente por escolher a
reprimenda
que
pretende
cumprir
ou
que
menor
inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo este não foi
o objetivo do legislador Pena, regime e substituição
inalterados - Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que ODAIR PINTO ANTUNES foi condenado ao
cumprimento de 02 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no
artigo 304, caput, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, sendo a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
3
privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de R$5.000,00.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição pela falta de provas para a
condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária
imposta em substituição (fls. 168/171).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
178/192), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 189/192).
É o relatório.
A absolvição é inatendível.
Narra a denúncia que, 10 de abril
de 2.015, por volta das 00h05min, na Rua José Furniel, defronte ao no
133, na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, ODAIR PINTO NUNES fez
uso de documento público falsificado, a saber a CNH.
Segundo se apurou, na data dos
fatos, ODAIR conduzia o veículo VW Santana, cor vermelha, placas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
4
CEU-5702 - MARTINÓPOLIS/SP pelo sobredito local e, então, foi
abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento rotineiro.
Nesse instante, o acusado apresentou aos milicianos sua Carteira
Nacional de Habilitação, documento que sabia ser falsificado.
A
falsidade
do
documento
apresentado pelo réu foi constatada após pesquisa realizada no sistema
policial, o qual revelou a inexistência do cadastro em nome dele.
A materialidade delitiva restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 03/04, do auto de
exibição e apreensão de fls. 05/06, do laudo pericial de fls. 12/14, bem
como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria é inconteste.
Em solo policial, o acusado
confirmou que adquiriu a Carteira de Motorista de um funcionário da
Auto Escola Mendes, pagando a importância de R$3.300,00, e negou
que tenha realizado qualquer teste ou procedimento para a obtenção da
CNH. Disse, ainda, que entregou seus documentos pessoais a este
indivíduo desconhecido e que não desconfiou que a habilitação fosse
falsificada (fls. 16). Em juízo, repetiu sua narrativa e afirmou que havia
sido reprovado diversas vezes no teste para obter a CNH (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
5
A confissão do acusado está de
acordo com as demais provas do processo.
O policial militar Luiz Rogério
Pinto, na fase administrativa, afirmou que no dia dos fatos realizou a
abordagem de rotina no veículo do acusado, tendo este apresentado uma
Carteira de motorista. Disse que, depois de pesquisar no sistema, ficou
constatado que o apelante não era habilitado, demonstrando a falsidade
do documento. Acrescentou, ainda, que o réu confessou informalmente
o delito, dizendo que comprou a CNH pelo valor de R$1.000,00 (fls.
11). Sob o crivo do contraditório, ratificou seu depoimento, detalhando
que viu que a habilitação constava como expedida em um local, porém
o réu afirmava ter sido obtida em outro (mídia digital).
Seu
companheiro
de
farda,
Rodrigo Cintra Nunes, ouvido apenas na polícia, repetiu os fatos
descritos por Luiz, no entanto, informou que o réu lhe narrou que pagou
a quantia de R$3.300,00 para adquirir a CNH (fls. 26).
Os
depoimentos
colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis.
Além do mais, policiais militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe motivo para desmerecer o testemunho por ele apresentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
6
E, ainda, não tinha motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa
inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento do agente da lei:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio
Fabbrini
Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para
invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada dos policiais em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que
eles se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
As narrativas dos policiais
militares foram confirmadas pela prova documental, a qual atestou que
o espelho da CNH emitida é uma contrafação (fls. 12/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
7
Ademais, o próprio réu afirmou
que adquiriu a CNH de um indivíduo desconhecido em uma Auto
Escola, pagando R$3.300,00 pelo documento e não se submetendo a
nenhum tipo de avaliação.
Ora, é de conhecimento público
que para se obter uma careteira de motorista é necessário participar de
aulas e de avaliações técnicas e práticas, as quais, inclusive, o réu
afirmou que foi reprovado algumas vezes. Assim, presume-se que o
apelante sabia da falsidade do documento, vez que não se submeteu a
nenhum desses pré-requisitos.
Portanto, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.
Destaca-se,
apenas,
que
a
falsidade do documento somente foi constatada através de consulta ao
sistema realizada pelo policial, não se tratando, assim, de falsificação
grosseira, que é aquela que deve ser perceptível pelo homem comum.
Neste sentido:
“Argumenta a defesa, a tese de
falsificação grosseira tendo em vista
que a data preenchida se tratava de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
8
domingo, dia em que os postos de saúde
estavam fechados, sendo, por tal
motivo,
facilmente
constatada
a
falsidade pelo patrão do apelante na
época. Todavia, esta tese deve ser
afastada. Isso porque o atestado médico
não se mostrou absolutamente impróprio para configurar crime
impossível, pois para tanto deve ser
perceptível pelo homem comum. Além
da data se referir a um domingo, o
patrão do apelante tinha conhecimento
na área da saúde, o que levou a
desconfiar da falsidade porque o CID
era constituído de números e letras e no
atestado havia só números, conforme
informou na fase de inquérito (fls. 16).
Dentro do padrão do homem comum,
dificilmente se constataria a irregularidade e ainda com tal
conhecimento na área teve que se
certificar da contrafação se dirigindo
até o posto de saúde e questionando a
médica, mesmo porque a aferição da
data ser um domingo poderia muito
bem ter sido mero erro materia.”
(TJSP,
Apelação
criminal
no
0003201-02.2008.8.26.0428, 3a Câmara
de Direito Criminal, Relator Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro,
j.
em
18/10/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
9
Mas não é só. O crime de uso de
documento falso não prevê qualquer elemento específico do tipo, ou
seja, independe de qualquer intenção adicional por parte do agente,
consumando-se com a apresentação espontânea do documento, como
ocorreu no presente caso, uma vez que, mesmo que exigida a entrega de
documentação pelo policial, o apelante poderia não ter exibido o
documento adulterado.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
As
penas
do
delito
não
comportam reparo, porque foram fixadas de acordo com os parâmetros
previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à
hipótese dos autos.
A basilar foi fixada no mínimo
legal, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
10
108), compensando-as, de modo que a sanção não sofreu alterações e,
inexistindo outras circunstâncias para modificar a pena, restou assim
definitiva.
O regime inicial semiaberto foi
corretamente fixado, diante da pena e da recidiva do acusado.
E, apesar da reincidência do
apelante, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de R$5.000,00.
Por fim, não prospera o pleito
defensivo para afastar a sanção pecuniária imposta ao acusado em
substituição.
As penas restritivas de direitos se
originaram a fim de preencher a lacuna existente na lei onde se deixaria
de prender pessoas que teriam praticado crimes considerados mais
leves, com o fim de promover a sua recuperação através de limitação de
alguns direitos e, ao mesmo tempo, não ser segregado por completo do
convívio social, onde a natureza seria socioeducativa.
Entretanto, isso não significa que
a pessoa deixaria de ser responsabilizada por seus atos, o que culminaria
na despenalização. Trata-se de uma modalidade de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
11
pena que levaria o agente a repensar seus atos na mesma medida em que
contribuiria para a coletividade.
As penas restritivas de direitos
compreendem cinco modalidades, elencadas no art. 43 do Código
Penal, cabendo ao Juiz, quando de sua substituição, aplicar aquela que
mais se amolda ao caso sob exame.
A imposição das modalidades
deve se dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau
de reprovação social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em
tela.
Não cabe ao acusado escolher o
tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a
sanção restritiva o status de condenação, eis que o condenado não
sentiria a limitação havida, exatamente por escolher a reprimenda que
pretende cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto.
Por certo este não foi o objetivo do legislador.
Temos ainda que as medidas
impostas ao apelante se mostram eficazes à natureza do delito
perpetrado, repreensão e prevenção do crime, atendendo assim a
finalidade da sanção penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006067-69.2015.8.26.0417 -Voto no
12
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença condenatória
por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR